Tribunal: TJMT
Processo: 0000200-38.2013.8.11.0044
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000200-38.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JARBAS LUIS FRIZON - CPF: 543.386.110-49 (APELANTE), ROGERIO ERMINIO SANTOS MACHADO - CPF: 436.909.848-31 (ADVOGADO), DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - CPF: 037.523.719-43 (ADVOGADO), ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI - CPF: 014.580.329-57 (ADVOGADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (APELADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (APELADO), ROSELI VALIATI SARTORI - CPF: 744.690.709-63 (APELADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (APELADO), INES BERNADETE GASPARIN SARTORI - CPF: 007.307.739-90 (APELADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (APELADO), WELLINGTON SANCHES THEOTONIO - CPF: 638.922.949-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5889-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. SUSPENSÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, I, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DECISÃO SURPRESA.

NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença proferida em execução de título extrajudicial que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, sob o argumento de ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo com fundamento na ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. execução judicial de título extrajudicial é meio processualmente adequado à satisfação do crédito, caracterizando a presença do interesse de agir.

4. processo foi suspenso a pedido do credor, nos termos do art. 921, I, do CPC, que remete às hipóteses do art. 313, no que couber, aplicando-se o § 5º desse dispositivo, segundo o qual o juiz deve determinar o prosseguimento do processo após o decurso do prazo de suspensão.

5.
A sentença
que extinguiu a execução sem prévia intimação do exequente configura
decisão surpresa
, vedada pelos
arts
. 9º e 10 do CPC, e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que extingue a execução sem prévia intimação do exequente, quando o processo se encontra suspenso com fundamento no art. 921, I, do CPC, em razão de tratar-se de decisão surpresa vedada pelos
arts
. 9º e 10 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 9º, 10, 317, 485, inc. VI e § 1º, e 921, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 240; TJMT,
1016730-18.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.08.2025, DJE 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jarbas
Luis

Frizon
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, em Execução de Título Extrajudicial nº 0000200-38.2013.8.11.0044, ajuizado em face de
Adilmar
Sartori e outros, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, pela ausência de interesse processual (Id. 316035377).

O apelante sustenta que o interesse processual está plenamente configurado, pois o título executivo é válido e a execução constitui o meio adequado para a satisfação do crédito. Argumenta que a ausência de intimação após o término da suspensão processual configura nulidade, em afronta aos
arts
. 9º, 10 e 317 do Código de Processo Civil. Requer a reforma da sentença para afastar o fundamento de ausência de interesse processual, declarar sua nulidade e determinar o regular prosseguimento da execução, com as intimações devidamente realizadas em nome dos advogados constituídos (Id. 316035383).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A execução foi ajuizada originalmente pelo Banco do Brasil S.A. em face de
Adilmar
Sartori e outros, objetivando a cobrança da Cédula Rural Pignoratícia nº 21/93136-4/16/07505-6, título dotado de força executiva (Id. 316033868, fls. 8)

No curso do processo, o Banco do Brasil cedeu o crédito ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados I (id. 316033870, fls. 180/181), o qual, posteriormente, o transferiu à Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. (Id. 316033870, fls. 192/200), que, por sua vez, cedeu integralmente os direitos creditórios ao apelante Jarbas
Luis

Frizon
, em 28/06/2024 (id. 316035371).

Em 12/07/2024 (Id. 162102599), o cessionário apresentou petição requerendo sua habilitação como exequente, acolhido pelo Juízo em 25/10/2024 (Id. 173569714), ocasião em que foi determinada a intimação da exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, o apelante protocolou manifestação em 07/11/2024 (Id. 174877342), informando que as partes se encontravam em tratativas de acordo e requereu a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, com ressalva de reativação a qualquer momento, conforme o andamento das negociações.

O pedido foi deferido pelo Juízo em 11/11/2024 (Id. 175068953), que determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, I, do CPC, e o arquivamento provisório, estabelecendo que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos deveriam retornar conclusos para eventual extinção, nos termos do art. 485 do CPC.

Não obstante, em 06/08/2025 (Id. 202926994), foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

O interesse processual, como elemento essencial à admissibilidade da ação, configura-se pela presença concomitante da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade se manifesta quando a parte não pode satisfazer seu direito sem a intervenção do Poder Judiciário, e a utilidade quando a providência jurisdicional é capaz de gerar resultado prático favorável ao demandante.

No caso, está demonstrado que o credor possui interesse em prosseguir com a Execução, pois (i) o apelante foi habilitado como cessionário do crédito (julho/2024); (
ii
) manifestou-se espontaneamente nos autos, informando a existência de tratativas de acordo; (
iii
) requereu, de forma expressa, a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, que, aliás, fora deferida; e (
iv
) a cobrança judicial do crédito inadimplido é, por sua própria natureza, necessária e útil.

Não há se falar em falta de interesse, pois este se caracteriza pela ausência de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional, o que não ocorre na presente situação.

Com efeito, o art. 921, I, do Código de Processo Civil, ao prever a possibilidade de suspensão da execução, expressamente remete às hipóteses dos
arts
. 313 e 315, no que couber, de modo que as regras gerais da suspensão processual
aplicam-se
também a execução.

Art. 921. Suspende-se a execução:

I – nas hipóteses dos
arts
. 313 e 315, no que couber;

Logo, por força dessa remissão, incide o disposto no §5º do art. 313, segundo o qual:

“O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no §4º
.”

Em consequência, findo o prazo de suspensão deferido com base no art. 921, I, do CPC, o Juízo deveria determinar o regular prosseguimento da execução, e não
extingui-la
, sobretudo diante da manifestação anterior do credor demonstrando interesse na satisfação do crédito.

Assim, a sentença que extinguiu o a execução de forma imediata, sem prévia intimação do credor, incorreu em decisão surpresa, vedada pelos
arts
. 9º e 10 do CPC, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OPORTUNIZAÇÃO PRÉVIA AO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após buscas patrimoniais negativas pelos sistemas conveniados, suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. A parte agravante sustenta violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, por decisão surpresa, e defende a adoção de novas diligências ainda não realizadas e aplicação de medidas coercitivas. [...] A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, pode ser determinada sem prévia intimação do credor para manifestação. [...] O art. 921, III e § 1º, do CPC autoriza a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, mas deve-se oportunizar a manifestação da parte antes. No caso, a suspensão foi determinada simultaneamente à conclusão da última pesquisa patrimonial, sem intimação do exequente para indicar novas medidas, configurando decisão surpresa e violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade processual.
[...] “
Deve ser anulada a decisão que determina a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis sem prévia intimação do credor e sem o esgotamento de todos os meios executórios
disponíveis.”Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10 e 921, III e § 1
º.Jurisprudência
relevante citada: TJMT, RAI nº 1036358-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025; TJMG, RAI n.º 3447515-72.2023.8.13.0000, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 17.06.2024.(
N.U
1016730-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

Ademais, a advertência constante do despacho de 11/11/2024 (Id. 175068953) não supre a exigência legal de intimação pessoal prévia, por se tratar de menção genérica às consequências da inércia, incapaz de substituir o ato formal previsto em lei.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025